Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO JUDICIAL. RECOLHIMENTO ITCMD. ANTERIOR À SENTENÇA. NECESSIDADE. TEMA REPETITIVO N.° 1.074 STJ. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO EM SENTIDO AMPLO. INAPLICÁVEL.
1. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a possibilidade de expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD, em inventário judicial.
2. São previstos no CPC o inventário em sentido amplo, e os inventários simplificados, conhecidos como arrolamento comum (art. 659 a 663 CPC) e sumário (art. 664 a 667 do CPC).
3. O procedimento simplificado de arrolamento sumário previsto nos arts. 659 a 663 CPC pressupõe a partilha amigável entre partes capazes. E o procedimento arrolamento comum, previsto nos arts. 664 a 667 do CPC, tem o limite de 1.000 salários-mínimos para sua adoção, não se aplicando ambos ao caso concreto.
4. Depreende-se que não sendo o caso de inventário com o rito de arrolamento, comum ou sumário, há necessidade de recolhimento do ITCMD antes da sentença de partilha ou adjudicação, nos termos dos arts. 673 e 638, §2o, ambos do CPC, e 192 do CTN.
5. O Tema n.° 1.074 do STJ não tratou acerca do recolhimento do ITCMD em procedimento de inventário, mas tão somente do inventário simplificado, notadamente o arrolamento sumário.
6 Nos termos da Jurisprudência desta Corte, afasta-se a exigibilidade do tributo apenas no arrolamento sumário. Certo também que algumas decisões estendem ao arrolamento comum, em virtude de interpretação dada ao art. 664, §4o do CPC c/c 662.
7. Assim, se não é hipótese de procedimento de inventário de rito simplificado – arrolamento sumário ou comum – , mas de inventário em sentido amplo, o recolhimento do ITCMD deve ser realizado antes da sentença, não incidindo no caso o Tema Repetitivo N.° 1.074 do STJ e art. 637 e 638, §2o, ambos do CPC, e 192 do CTN.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.